Tribunal: TJMT
Processo: 1010100-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010100-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ASSIMAR RIBEIRO - CPF: 055.640.321-52 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO DIAS - CPF: 085.396.331-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIFRAN ARAUJO PARENTE - CPF: 062.506.431-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (VÍTIMA), GELSON DA SILVA - CPF: 006.917.341-94 (VÍTIMA), RAIMUNDO XIMENES DE AGUIAR - CPF: 516.436.261-91 (VÍTIMA), TAMARA GONCALVES - CPF: 079.859.531-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO DE HABEAS CORPUS E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. COISA JULGADA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva, no âmbito de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado e organização criminosa.

2.

A defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação individualizada na manutenção da custódia na pronúncia e ilegalidade do decreto prisional originário.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva sem apresentação de fatos novos; (ii) se há excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (iii) se subsiste a legalidade da custódia cautelar após a sentença de pronúncia.

III. Razões de decidir

4.

A reiteração de pedido em
habeas corpus
, sem demonstração de fatos novos, impede o conhecimento da matéria, em razão da coisa julgada formada em
writ
anterior.

5.

A prisão preventiva do paciente já teve sua legalidade reconhecida por esta Corte, inexistindo elementos novos aptos a ensejar reexame.

6.

A manutenção da custódia na sentença de pronúncia pode ocorrer por fundamentação
per relationem
, desde que persistam os motivos ensejadores da segregação cautelar.

7.

A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do STJ.

8.

A análise do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, sendo admissível a dilação em razão da complexidade do feito, pluralidade de réus e gravidade dos delitos.

9.

No caso, não se verifica desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, tendo o processo tramitado regularmente, com justificativa para redesignação de audiência e prática dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão remanescente, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a reiteração de pedido em
habeas corpus
sem a demonstração de fatos novos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo para formação da culpa. 3. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia estatal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 413 e 654, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 21; STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: Dr. ROMULO BEZERRA PEGORARO

PACIENTE: ASSIMAR RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
e pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 73, caput, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
24/11/2023
, no bojo do I.P. n. 97.4.2023.38598, instaurado para apurar os delitos supramencionados, ocorridos em
19/11/2023
.

A denúncia foi oferecida em
22/12/2023
e recebida em
11/01/2024
. Em
20/03/2024
, sobreveio decisão que manteve a custódia cautelar. A audiência de instrução, inicialmente designada para
01/10/2024
, foi redesignada para
18/03/2025
, quando efetivamente realizada, com o encerramento da instrução processual. A sentença de pronúncia foi prolatada em
11/09/2025
, mantendo a segregação preventiva do paciente.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob três fundamentos principais. Primeiramente, alega
excesso de prazo para formação da culpa
, em vista do transcurso de
mais de vinte meses
entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, lapso temporal sete vezes superior ao previsto no art. 412 do Código de Processo Penal, sem que tal demora, na intelecção do d. causídico, possa ser atribuída à defesa, decorrendo exclusivamente de atos do Poder Judiciário.

Em segundo lugar, aponta
violação ao art. 413, §3o, do CPP
, ao argumento de que a sentença de pronúncia não apresentou
fundamentação específica

quanto à manutenção da prisão preventiva
, limitando-se a afirmar genericamente que permaneciam hígidos os fundamentos do ergástulo, sem qualquer análise individualizada.

Por fim, sustenta a
ausência de fundamentação individualizada na decisão que decretou a prisão preventiva
, a qual teria se pautado apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema em relação ao paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o reconhecimento do
excesso de prazo
, da
ilegalidade da prisão provisória
por violação ao art. 413, §3o, do CPP, e da
ausência de fundamentos individualizados para a segregação cautelar
, sem prejuízo do reconhecimento de ofício de eventual ilegalidade, nos termos do art. 654, §2o, do Código de Processo Penal.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 352011359 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada, foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora (ID 352187365), que as prestou por meio do documento digital de ID 354323879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 360233398).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto o d. impetrante apresente pleito de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com esteio em alardeada
ausência de fundamentação individualizada no decreto prisional, aliada à suposta suficiência de medidas cautelares diversas da custódia
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de
ASSIMAR RIBEIRO
, com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1008464-76.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
24/04/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem,
conforme se observa da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – AÇÃO PENAL EM REGULAR ANDAMENTO –
3.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE OS PACIENTES SE ENCONTRAM ATUALMENTE RECOLHIDOS

– QUESTÃO QUE CONCERNE À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – MAGISTRADO SINGULAR QUE TEM ACOMPANHADO O CASO – ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO AMPARAM A CONCESSÃO DO PLEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução dos delitos contra a vida, ao que se somam os indícios do envolvimento de ambos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação provisória. Precedentes.

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apura a prática de delitos de reconhecida complexidade [organização criminosa armada e homicídio qualificado], com pluralidade de réus.

4. Quanto ao pedido de manutenção da custódia dos pacientes na unidade prisional em que se encontram recolhidos, por se tratar, alegadamente, do único presídio capaz de lhes resguardar a incolumidade, face a suposta ameaça de morte por parte de organização criminosa rival, deve-se considerar que se cuida de questão a ser apreciada em cotejo com a necessidade e os interesses da Administração Pública, bem como de forma a se garantir a segurança pública; existindo ainda evidências nos autos de que o d. juízo a quo tem acompanhado adequadamente a pretensão, pelo que não se constata, nesse estágio processual, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

O v. acórdão
transitou em julgado
em
17/05/2024
.

Por outro lado, conquanto o d. signatário desta ordem insista em pleitear a
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, com esteio em alardeada inexistência de seus pressupostos e requisitos legais, notadamente em vista do
encerramento da fase instrutória e
superveniente decisão de pronúncia quando da impetração do
writ
, cuida-se de prisão preventiva que já teve sua idoneidade
ratificada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos que efetivamente tenham o condão de alterar a conclusão outrora exposta, considero medida de rigor a extinção do remédio heroico, sem exame do mérito.

Entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dessa forma, em se tratando de prisão preventiva de idoneidade já ratificada por esta eg. Corte de Justiça, e não tendo o d. impetrante trazido
quaisquer fatos novos
capazes de ensejar o reexame da matéria, se revela
inadmissível
a resolução meritória do
writ
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Ao pronunciar o paciente
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva, registrando
“que permanecem hígidos os motivos das suas prisões preventivas”
(ID 352011373); indicando justamente a característica de provisoriedade da prisão,
permanecendo válida enquanto os pressupostos fáticos que a justificaram existirem
.

Com efeito, o
Enunciado n. 50 da TCCR/TJMT
, esclarece que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

E embora o impetrante defenda o
encerramento da fase instrutória e

superveniência da pronúncia
como novel circunstância apta a justificar a revogação da custódia cautelar, ao que se vê da consulta ao acórdão do
Habeas Corpus
n. 1008464-76.2024.8.11.0000, não se cuida de prisão preventiva imposta com vistas a se garantir
apenas eventual lisura da colheita de provas
ou
exclusivamente por conveniência da instrução criminal,
mas, sim, de prisão decretada com vistas à
garantia da ordem pública
, mormente em vista da gravidade concreta dos delitos perpetrados.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão primeva mencionada no citado acórdão:

“
[...]
Outrossim,
estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado por eles/representados, posto que cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), portando grande arsenal de armas e munições e perpetrando tais ilícitos simultaneamente em massacre, aliás, a acentuada gravidade está revestida pela guerra instalada entre as facções criminosas que geraram a chacina acima referida
. [...].
”

O mesmo se diz diante da referência à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“[...] Ademais,
os suspeitos, em tese, teriam roubado um carro, além de utilizar outro carro (de uma empresa) para dar apoio durante a chacina. Vale notar, inclusive, que foi retirado e, posteriormente, recolocado o adesivo da empresa no carro (GlycineMax) para dificultar a localização do carro. A análise do registro dos carros (localização por satélite) da empresa mostrou com a provável dinâmica do crime e a fuga dos executores: ASSIMAR RIBEIRO era o possuidor do veículo da empresa e esteve no local do cometimento na chacina em horário coincidente com o crime. Tal veículo, após o cometimento da chacina, deslocou-se até a casa de RAIFRAN ARAÚJO PARENTE, local em que a Polícia foi recebida com violência pelos homens que habitavam a casa. Raifran Araújo Parente conseguiu fugir, sendo seu irmão preso em flagrante. Todavia, em sua residência, foram encontrados um revólver calibre .38 e uma submetralhadora de fabricação artesanal. Ainda, na tarde seguinte, os suspeitos teriam planejado a fuga pra Sapezal/MT, quando, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante de Delito, os criminosos entraram em confronto com o Batalhão de Operações Especiais, especificamente na casa em que residiam Assimar Ribeiro e Luan de Souza Santos. Estavam na casa, além de Assimar Ribeiro, os criminosos João Vitor Alves de Lima e João Ricardo Dias, conhecidos executores da facção criminosa investigada e identificados por gravação visual como os atiradores dos homicídios investigados no inquérito policial 1279/2023.

Resta claro que a chacina foi
premeditada
, assim como a tentativa de fuga dos meliantes. Assim,
evidencia-se o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, pois há risco de cometimento de novos delitos pelos suspeitos
. [...].”

Nessa ordem de ideias, no que concerne às arguições de
ausência de fundamentação individualizada
e dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, além da
suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, o
writ
merece ser
extinto sem exame do mérito
.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
23/11/2023
,
ASSIMAR RIBEIRO
e
João Ricardo Dias

foram
presos em flagrante delito
por suposta participação em chacina perpetrada no Município de Sorriso/MT em
19/11/2023
, ao que se seguiu, nos autos do APFD n. 1002948-69.2023.8.11.0078, o imediato
relaxamento do flagrante
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Quando do cumprimento do correspondente
alvará de soltura
, todavia, os increpados não foram colocados em liberdade por força de
mandado de prisão preventiva
expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em
24/11/2023
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1014491-86.2023.8.11.0040.

Por já ter sido ofertada
denúncia
em face do paciente e de outros corréus,
João Ricardo Dias

, Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
, esclareço que, nos autos da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040, se imputou aos quatro réus a prática dos delitos previstos pelo
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e IV
; e
art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, em data e horário não precisos, mas até o dia
08/12/2023
, no Município de Sorriso/MT,
ASSIMAR RIBEIRO,
João Ricardo Dias
,
Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital.

Conforme exposto pelo
parquet
, como integrantes da referida organização criminosa, os increpados perpetraram crimes dolosos contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, a qual, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, dentre os quais o de homicídio.

Demais disso, verte da denúncia que, no dia
19/11/2023
, por volta das 04h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
Luxpub Radical”
, sediado na Rua Tangará, n. 835, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT,
ASSIMAR
,
João Ricardo
,
Luan
e
Raifran
, além dos já falecidos
Daniel Souza Campos
e
João Vitor Alves de Lima
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
e impelidos por
motivação torpe
, por meio que resultou
perigo comum
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Lucas da Silva Chagas
e
Gelson da Silva,
ambos por meio de disparos de arma de fogo.

Esclarece o
parquet
que
ASSIMAR,
João Ricardo
,
Luan
,
Raifran, Daniel
e
João
, motivados por conflito entre facções criminosas rivais, arquitetaram uma trama criminosa para ceifar a vida das vítimas, ensejo em que todos eles partiram juntos e armados, em um veículo automotor, até as proximidades de um determinado estabelecimento comercial (“
Luxpub Radical”
) à procura de
Lucas
e
Gelson
, já com a intenção de assassiná-los.

Apurou-se que, na data, cinco dos comparsas permaneceram na via pública, dando apoio, ao passo que um deles invadiu o recinto empresarial, sacou a arma de fogo e, sem que a vítima
Lucas
pudesse esboçar qualquer reação, o atacou de surpresa com diversos disparos efetuados em sua direção.

Após os primeiros disparos, a vítima
Gelson
saiu do estabelecimento comercial e seguiu caminhando pela via pública; todavia, ao notar sua presença, o executor retornou e a atacou inesperadamente, com diversos disparos de arma de fogo, vindo a vítima a cair ali mesmo, em plena via pública.

Ao delinear o contorno fático dos delitos, sublinha o
parquet
que os increpados causaram situação potencial de risco à vida e à integridade de um número elevado de pessoas, por terem sido realizados disparos de arma de fogo por diversas vezes, em meio a um aglomerado de gente, tanto em uma boate frequentada por outros indivíduos como, também, em via pública; tendo sido inclusive acertadas outras pessoas, como
Luís Gustavo Pinheiro
e
Tamara Gonçalves
, as quais suportaram lesões corporais.

Após a prática delitiva, o executor embarcou no automóvel de apoio, conduzido e tripulado pelos comparsas, e, juntos, todos empreenderam dali fuga rápida e imediata.

Como exposto, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde
23/11/2023,
e em
11/09/2025
sobreveio decisão,
pronunciando
o paciente e os demais codenunciados como incursos nas sanções do art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 73, caput, segunda parte, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

1.

Do alardeado excesso de prazo:

O d. impetrante sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação da culpa, ao argumento de que transcorreram
mais de vinte meses
entre o recebimento da denúncia (11/01/2024) e a prolação da sentença de pronúncia (11/09/2025), lapso temporal que seria superior ao previsto no art. 412 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que a demora decorreu exclusivamente de atos do Poder Judiciário, notadamente em razão da redesignação da audiência de instrução, ocorrida em 27/09/2024, por motivos inerentes ao Juízo (usufruto de compensatórias, férias e necessidade de readequação de pauta).

Contudo, não assiste razão ao impetrante.

Inicialmente, cumpre registrar que, com a
prolação da decisão de pronúncia em 11/09/2025
, resta
superada a alegação de excesso de prazo
“para formação da culpa”

(sic)
, nos termos da
Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

Ademais, é pacífico o entendimento dos
Tribunais Superiores
no sentido de que
os prazos processuais não devem ser computados de maneira automática e estritamente aritmética
, admitindo-se flexibilização ante as exigências naturais impostas pelas peculiaridades do caso concreto, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

O entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“[...]
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
[...]
” (STJ - RHC: 121.829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) – destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se
considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus
, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (STJ – AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, observa-se que todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Em cotejo com as informações prestadas do d. juízo singular, verifica-se, portanto, que a redesignação da audiência de instrução decorreu de
motivos justificados
(usufruto de compensatórias, férias do magistrado titular e necessidade de readequação de pauta em razão da cumulação de varas), não se tratando de
inércia injustificada
ou
desídia do Poder Judiciário
(ID 354323879).

Outrossim, cumpre registrar que o art. 316, parágrafo único, do CPP foi devidamente observado, tendo o d. juízo
a quo

reanalisado a necessidade da prisão preventiva

em diversas oportunidades
, conforme se extrai das decisões de 20/03/2024, 01/08/2024, 07/11/2024 e 08/07/2025.

Com efeito, a
complexidade da causa
é evidente, considerando-se a
pluralidade de pronunciados
(04 pessoas, incluindo o paciente); a
gravidade dos delitos
consistentes em homicídios qualificados tentados e consumados, além de organização criminosa armada; a
necessidade de realização de diligências
, dentre os quais podem ser destacados laudos periciais, extração de dados de aparelhos celulares, oitiva de múltiplas testemunhas; sem olvida do
contexto de guerra entre facções criminosas
que permeia os fatos imputados ao paciente.

Fosse pouco, as informações apresentadas pelo d. juízo
a quo
revelam que, a despeito da manifestação de desinteresse do paciente na interposição de recurso (certificado naqueles autos originários em 15/09/2025), a defesa técnica, representada pelo d. impetrante
Dr. Romulo Bezerra Pegoraro
, requereu a concessão e posterior dilação de prazo para a juntada das razões recursais em virtude da complexidade do feito e da intempestividade inicial.

O pleito foi deferido pelo Juízo e culminou na apresentação da peça processual apenas em 02/01/2026, seguida pelo oferecimento das respectivas contrarrazões pelo Ministério Público em 19/02/2026; na sequência, em 06/03/2026 aquele juízo singular foi provocado a reavaliar a custódia do copronunciado
João Ricardo
(que também interpôs Recurso em Sentido Estrito e já se encontra contrarrazoado) e a prestar informações neste
writ,
solicitadas em 11/03/2026.

Ademais, o feito aguarda a regularização da defesa dos demais pronunciados e está pendente desde 22/04/2026 de apresentação de novas informações solicitadas no
Habeas Corpus
n.o 1016693-54.2026.8.11.0000 impetrado em prol de
Raifrain Araujo Parente
, sem olvidar que ainda deverá ser exercido juízo de retratação para que os autos possam ser posteriormente remetidos (ou não) a esta instância
ad quem
.

Logo, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com o tempo de tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta inviabilizam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No caso em apreço, verifica-se que
não houve desídia do Poder Judiciário
na condução do feito, tampouco
inércia injustificada
capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, conforme se extrai da cronologia processual, o feito tramitou de forma regular, com a prática de todos os atos necessários à instrução, conforme se verifica das informações prestadas pela d. autoridade coatora.

Portanto,
não há falar em excesso de prazo
capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva, uma vez que o trâmite processual se deu de forma
regular e razoável
, considerando-se a
complexidade da causa
e a
ausência de desídia do Poder Judiciário
.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
ASSIMAR RIBEIRO
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-lhe o encarceramento provisório determinado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026